Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PERDA DO POSTO, DA PATENTE OU GRADUAÇÃO. MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL MILITAR. LEI N. 14.751/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO SEPARADO DOS DEMAIS PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual negou o pedido de sua transferência para uma unidade prisional militar, por entender que as garantias previstas no art. 18 da Lei n. 14.751/2023 não alcançam o sentenciado e, mesmo que o alcançassem, não há, no Distrito Federal, unidade prisional militar com condições de acolhê-lo.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se o agravante (ex-militar estadual) tem direito de ser transferido para unidade prisional militar, para lá cumprir sua pena pela prática de crimes de tráfico de drogas, em razão das novas disposições legais dos artigos 5°, XVII, e 18, V e VI, da Lei n. 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros Militares).
III. Razões de decidir:
3. Os artigos 5°, XVII, e 18, V e VI, da Lei n. 14.751/2023 tratam de prerrogativas e garantias voltadas aos militares ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, de modo que não assiste ao militar expulso da corporação o direito subjetivo de transferência para cumprimento de sua pena em unidade prisional militar.
4. Não havendo direito subjetivo do agravante à sua transferência para a unidade prisional militar, inexistindo estrutura física adequada e suficiente no Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal para se receber ex-militares estaduais, e estando o agravante recolhido em unidade prisional especial, em que cumpre sua pena separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, não há razões para se acolher o seu pedido de transferência.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.